Tribunal: TJDFT
Processo: 0000352-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENCAO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUACAO SOCIAL. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, quem exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício fica sujeito a pena de prisão simples.
2. Em que pese eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte público de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a natureza de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público.
3. A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho.
4. Portanto, sendo o fato típico, deve-se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do poder concedente) imputado ao recorrente encontram demonstradas nos autos, conforme registro policial, ratificado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
6. Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.